Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Necessidade da medida.
1 – Para que haja a internação provisória, necessário indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).
2 – Não se recomenda a internação provisória se, embora cometido o ato infracional com grave ameaça à pessoa – emprego de faca -, não houve risco concreto à integridade física dessa, e o adolescente, que tem 17 anos, não registra passagem pela VIJ, com exceção de investigação em andamento por ato análogo ao crime de maus tratos a animais.
3 - Agravo não provido.